Tribunal: TJDFT
Processo: 0720114-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO CRÉDITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESTACADOS DO VALOR DA CONDENAÇÃO. NATUREZA DE CESSÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO NA MESMA CATEGORIA DO CRÉDITO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios contratuais destacados da condenação na forma do art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, tem natureza de cessão de crédito.
2. Reconhecida a legitimidade do advogado cessionário para requerer a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial da devedora, porém mantida sua natureza originária crédito quirografário.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.